Tribunal: CARF
Processo: 15504.016659/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016659/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.384 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
TOTAL FLEET S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2004
PROCESSO JUDICIAL. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PREVENÇÃO.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 132. APLICÁVEL.
Não incide multa de ofício nem juros de mora sobre o débito coberto por
depósito judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinadas ao terceiro, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, objeto de depósitos judiciais realizados em face da Ação Ordinária no
2004.38.00.026.237-5 – 11a Vara Federal de Minas Gerais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016659/2008-40
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016659/2008-40

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-21.783 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 60 a 63):
[...]
Os elementos que serviram de base para o lançamento foram as Guias dos Depósitos
Judiciais, Livros Diários n° 75 a 83 e Razão Contábil da conta (Ativo): 153 -Depósitos
Judiciais/153021 - INCRA, onde foram registrados a débitos os valores deste
levantamento.
A documentação foi solicitada por meio Termo de Início da Ação Fiscal -TIAF, fls.
13/14, e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fl. 15.
A interessada foi cientificada do presente Auto de Infração em 18/09/2008, conforme
assinatura aposta a fl. 01, e apresentou impugnação, às fls. 29/53. Em síntese:
- Alega que não é lícito ao fisco ir além da mera formalização do crédito,
registrando eventuais penalidades ou intentando a cobrança através de
inscrição em dívida ativa e respectiva execução fiscal.
- Diz que a multa aplicada pelo não recolhimento dos tributos deve ser decotada
de plano, pois, como bem admitido pela fiscalização, houve a realização do
depósito judicial garantindo os valores tributários exigidos pelo Fisco caso a
Impugnante venha a ser derrotada judicialmente. Se o pagamento foi realizado
em juízo, não há que se falar em multa pelo não recolhimento.
- Atesta que a aplicação de multa revela-se ilegal e inconstitucional devendo ser
revista por esta douta Delegacia que, posteriormente, deve suspender o
presente feito até a prolação de decisão final na esfera judicial.
- Requer que a multa ora aplicada seja removida de plano, e a imediata
suspensão do presente processo administrativo até a decisão final transitada em
julgado nos autos da Ação Ordinária n° 2004.38.00.026.237-5.
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 60 a 63):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
JUROS
E
MULTA.INCONSTITUCIONALIDADE
ILEGALIDADE.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo.
Ocorrerá a instauração do contencioso somente em relação à matéria diferenciada
daquela discutida judicialmente.
Os juros e multa incidentes sobre valores depositados em juízo devem ser cobrados se
no curso do processo judicial for efetuado o levantamento do depósito, devendo constar
na NFLD. No caso de ser aguardado o trânsito em julgado da ação judicial, a NFLD
será cancelada e os autos serão arquivados em ambas as situações possíveis: ou no caso
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016659/2008-40

do depósito ser convertido em renda quando de decisão contrária à empresa ou no caso
de a mesma ter sua pretensão acolhida e levantar o depósito.
O contencioso administrativo-fiscal não é foro adequado para discussão de ilegalidade
ou inconstitucionalidade de normas.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
contestando exclusivamente a incidência dos acréscimos legais sobre os valores depositados
judicialmente em montante integral (processo digital, fls. 68 a 75).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/11/2009
(processo digital, fl. 67), e a peça recursal foi interposta em 18/12/2009 (processo digital, fl.
68), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Como se vê nos excertos abaixo transcritos, o julgador de origem reconhece
tratar-se de depósito judicial do montante integral do crédito constituído, motivado pelo
Mandado de Segurança preventivo impetrado pela Recorre4nte perante a 11o Vara Federal/MG.
Ademais, não houve renúncia ao contencioso administrativo relativamente à incidência dos juros
e multa de mora, já que reportadas matérias não foram objetos da mencionada demanda judicial.
Confira-se (processo digital, fls. 62 e 63):
O crédito em questão decorre de valores devidos ao INCRA, que foram depositados em
juízo, por ser a impugnante autora nos autos do processo n° 2004.38.00.026.237-5 - 11a
Vara Federal/MG. O mesmo encontra-se com a exigibilidade, suspensa em virtude de
depósito no montante integral do crédito, o que apenas impede a execução do mesmo.
Preliminarmente, cabe ressaltar que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre,
apenas, em relação às matérias que constituem objeto tanto do pedido administrativo
quanto do judicial, devendo o processo administrativo prosseguir em relação à matéria
diferenciada, em conformidade com o artigo 126, § 3o, da Lei n° 8.213/91 e art. 35,
parágrafo único, da Portaria/RFB n° 10.875/2007, "in verbis":
[...]
A empresa alega em sua defesa a respeito da cobrança de acréscimos legais sobre
valores que se encontram depositados. Esclarecemos que a aplicação de multa e juros de
mora, artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, segue o lançamento do crédito decorrente da
obrigação tributária principal que, no caso, encontra-se aguardando decisão judicial
definitiva, impedida de execução fiscal em decorrência da ação judicial (com depósito).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016659/2008-40

Por uma questão de obviedade, a transformação em pagamento definitivo dos valores
depositados em juízo, correspondentes à obrigação tributária principal, extingue o
crédito que fora objeto de depósito integral, tornando sem causa a cobrança dos
acréscimos legais correspondentes.
A Recorrente, por sua vez, ratifica seus argumentos de que não houve mora, pois
amparada no Mandados de Segurança preventivo, efetivou os ditos depósitos nas datas dos
respectivos vencimentos. Confira-se os excertos que passo a transcrever (processo digital, fls. 72
e 74):
Isto porque, do preceito contido no § 2° da sobredita norma legal, extrai-se a intenção
do legislador ordinário de, nas hipóteses de débitos com exigibilidade suspensa,
interromper a incidência da multa de mora, pela simples circunstância de não haver
mora. Neste aspecto, repise-se: a Ação Ordinária foi ajuizada pela Recorrente em sua
modalidade preventiva, sendo os depósitos judiciais realizados mês a mês, na data de
vencimento da exação.
[...]
Destarte, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente Recurso de Voluntário,
para reformar- a decisão de 1a Instância Administrativa que julgou improcedente sua
Impugnação, declarando-se, via de conseqüência, a nulidade da autuação no que toca à
multa de mora e aos juros moratórios aplicados, sendo, contudo, mantida a exigência
pertinente à obrigação tributária principal, lançada com o escopo de prevenir a
decadência.
Trata-se de matéria já pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 132 de
suas súmulas, o qual assevera não incidir multa de ofício nem juros de mora sobre o débito
coberto por depósito judicial. Confira-se:
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
A propósito, conforme se vê nas ementas que ora transcrevo, retrocitada demanda
judicial já transitou em julgado em desfavor da Recorrente. Confira-se:
Agravo Regimental na Apelação Cível (8a Turma do TRF da 1a Região, em
26/2/2008, rel. Desembargador Leomar Barros Amorim de Sousa, publicado no e-
DJF1/DJEN de 4/3/2008):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DEPÓSITO
JUDICIAL CONVERSÃO EM RENDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O depósito do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o
contribuinte para suspender sua exigibilidade. Uma vez realizado, porém, o depósito
passa a cumprir também a função de garantia do pagamento do tributo questionado,
permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da decisão e tem o seu destino
estritamente vinculado ao resultado daquela demanda em cujos autos se efetivou,
conforme o disposto no art. 1o da Lei n. 9.703/98.
2. A “... a nova política adotada pelas empresas...” não configura motivo plausível para
o deferimento da conversão em renda dos depósitos judiciais vinculados a este processo
e até mesmo conflita com o interesse de recorrer das autoras.
3. A conversão em renda não deixa de ser uma modalidade de pagamento, nos termos
do inc. II, do a 3om do art. 1o da Lei n. 9.703/98 e, se for deferida, no caso de eventual
decisão favorável à autora, os valores não mais poderiam ser levantados no prazo
exíguo previsto na Lei n. 9.703/98, mas tão-somente pelos meios pelos quais a Fazenda
Pública quita seus débitos (art. 100 da Constituição Federal), ou seja, mediante
precatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016659/2008-40

4. Agravo regimental improvido.
Apelação Cível (8a Turma do TRF da 1a Região, em 14/8/2009, rel. convocado
Juiz Federal Cleberson josé Rocha, publicado no e-DJF1/DJEN de 27/8/2009):
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
1. A jurisprudência do STJ vem se consolidando no sentido de que a Lei n. 7.787/89 não
extinguiu a contribuição prevista no inciso II, sendo devida a cobrança do adicional para
o INCRA no valor de 0,2% (zero vírgula dois por cento). Precedentes desta Corte e do
STJ.
2. Apelação improvida.
Nessa perspectiva, a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, quando da execução da presente decisão, além de atentar para o decidido
judicialmente, deverá averiguar se a suposta conversão dos depósitos em renda extinguiu a
totalidade do crédito ora contestado, o que implicará renúncia ao contencioso administrativo por
perda de objeto.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital